Tribunal: TJMT
Processo: 1011335-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011335-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FANKHAUSER CENTRO OESTE S/A - CNPJ: 02.581.341/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com envio dos autos ao arquivo. O Agravante sustenta que adotou diligências razoáveis, como consulta ao Sisbajud e envio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, e que a negativa judicial compromete a efetividade da execução e afronta os princípios da celeridade e da cooperação processual.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) pode ser autorizada como meio de localização de bens penhoráveis em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 76 da Lei n. 13.465/2017, regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CNJ, autoriza o uso do SREI como instrumento de intercâmbio de informações patrimoniais entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, não condicionando sua utilização à prévia apresentação de matrícula ou à realização de diligências externas pelo exequente.

4.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a utilização de ferramentas eletrônicas como o SREI e o SNIPER independe da demonstração de exaurimento de outras vias de pesquisa patrimonial, considerando sua finalidade de dar efetividade à execução e viabilizar a satisfação do crédito público.

5.

A negativa judicial de acesso ao SREI, quando solicitado pela parte exequente e sem justificativa razoável, compromete os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

6.

A atuação judicial deve ser proativa na fase executiva, especialmente quando o exequente demonstra ter adotado medidas diligentes na busca por bens penhoráveis e ainda assim não obteve sucesso.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) para pesquisa de bens pode ser autorizada independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

2.

O indeferimento imotivado do uso de sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo.

3.

Cabe ao Magistrado, como sujeito ativo do processo, fomentar o uso dos instrumentos tecnológicos disponíveis para assegurar a concretização da tutela executiva.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o; Lei n.

13.465/2017, art. 76; Provimento CNJ n.

89/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.

1016116-86.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26/01/2021, DJE 02/02/2021; TJMT, AI no
1020450-27.2024.8.11.0000
, Rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação
,
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1087928-1012822-85.2018.8.11.000
,
ajuizada em face de Fankhauser Centro Oeste S/A, indeferiu o pedido de busca da matrícula de imóvel em nome do devedor, pelo sistema SREI
,
e determinou a suspensão do feito pelo período de um ano, com o consequente envio dos autos ao arquivo.

O Agravante sustenta que a decisão recorrida é prematura e lesiva ao interesse público, uma vez que, embora tenha sido realizada busca patrimonial por meio do sistema Sisbajud sem êxito, não foram exauridos todos os meios disponíveis para a localização de bens do executado.

Argumenta que diligenciou, inclusive, por meio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, conforme exigência judicial anterior, visando à obtenção de matrícula atualizada do imóvel relacionado à execução.

Defende que, embora a legislação imponha ao devedor o dever de indicação de bens passíveis de penhora, o Recorrente tem adotado medidas razoáveis e proporcionais para satisfazer o crédito exequendo.

Por fim, requer seja provido o recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que se determine o prosseguimento regular da execução fiscal.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 291388354).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Como visto do relatório, o Município de Rondonópolis
,
insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo singular que indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome da Agravada, via sistema SREI, determinando a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com início do prazo prescricional.

Extrai-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou ação de execução fiscal em face da empresa, Fankhauser Centro Oeste S/A, visando ao recebimento do valor de R$ 120.805,12 (cento e vinte mil e oitocentos e cinco reais e doze centavos) a título de IPTU, referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, formalizado na Certidão de Dívida Ativa
n.

53686/2017.

Após a citação por edital, as tentativas de penhora de bens via Sisbajud, Renajud e Infojud, restaram infrutíferas.

A Defensoria Pública foi nomeada nos autos e apresentou Exceção de Pré-Executividade, que foi acolhida em parte, reconhecendo a prescrição de parte do débito da CDA.

Posteriormente, o Agravante reiterou pedido de busca de bens, pelo sistema SREI, especificamente, referente a matrícula, do imóvel cujo endereço foi por ele indicado.

O Magistrado singular indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“[...] INDEFIRO o Sistema SREI para obtenção de matrículas, pois a execução corre ao interesse do executado (art. 797 do CPC) cabendo a este, e não ao juízo, promover todas as diligências necessárias, inclusive com a pesquisa juntos aos Cartórios de Bens Imóveis, para obtenção das matrículas.

Deste modo, não tendo sido comprovada a propriedade do imóvel indicado à penhora pela parte exequente INDEFERE o pedido de penhora.

Caso persista no pedido penhora do bem, deverá apresentar matrícula atualizada do imóvel indicado, no mesmo prazo. [...]”.

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Provimento n. 89/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – regulamentou, dentre outras questões, a implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI –, previsto no artigo 76, da Lei n. 13.465/2017, que consiste em uma ferramenta com o objetivo de promover a troca de informações de forma mais eficiente entre os cartórios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, os órgãos da Administração Pública e a sociedade em geral, como se vê do artigo 8o, § 3o, V, do sobredito Provimento.

Consoante extrai-se da mencionada regulamentação, o SREI oferece diversos serviços online, como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens, que permitem a busca por CPF ou CNPJ, para detectar bens imóveis registrados, entre outros.

Segundo o CNJ, o Sistema deve ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal, e o intercâmbio de documentos e informações fica a cargo das Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, em cada uma das unidades da federação.

O portal de integração do SREI, por sua vez, é gerenciado pela Coordenação Nacional das Centrais Estaduais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, vinculada ao Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), cujas Centrais Estaduais, atualmente, como acima dito, são as responsáveis pela prestação dos serviços eletrônicos.

Vê-se que tal ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registros de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, e sua utilização prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais pela parte exequente.

Nessa linha, todos os sistemas disponibilizados ao Juízo devem ser amplamente utilizados, quando requeridos pela parte exequente, sob pena de ocorrer a prescrição da pretensão executória.

Impõe ressaltar que, por força da regra esposada no artigo 6o do CPC – Princípio da Cooperação –, o Magistrado não deve mais atuar como mero expectador do conflito, mas como o grande agente colaborador do processo, inclusive, como participante ativo do contraditório.

Diante disso, penso que, no caso em questão, o Magistrado Singular não agiu com acerto ao indeferir o pleito do Recorrente, uma vez que todas as tentativas de localização de bens dos Recorridos, via Sisbajud e Renajud foram frustradas.

Com efeito, se a parte exequente, ora Agravante, cumpriu o ônus de realizar as diligências necessárias para a localização de bens dos Agravados, passíveis de constrição, é certo que o pedido de consulta por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI – deveria ser deferido.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 47/2015 – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6o do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação executiva tenha conclusão. 2.
O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, encontra respaldo legal no Provimento n. 47/2015 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o seu acolhimento, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais.
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI n. 1016116-86.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 26/01/2021, publicado no DJE 02/02/2021). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas de bens dos executados pelos sistemas SREI e SNIPER, em processo de execução fundado em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se autorizar, sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir.

1. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como
SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

2. No caso, a ação executiva tramita desde 2015 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas SREI e SNIPER.

Tese de julgamento: “É cabível a utilização dos sistemas SREI e SNIPER para pesquisa de bens dos devedores, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI no 1024060-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23/10/2024. (N.U 1020450-27.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 05/12/2024); (Negritei).

Impõe registrar, ainda, que a utilização das ferramentas, postas à disposição do Poder Judiciário, está em conformidade não somente com o Princípio da Cooperação, mas, também, com o da Economia Processual e da Duração Razoável do Processo.

Dessarte, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis
,
para reformar a decisão recorrida e, de consequência, deferir o pedido de busca de bens da Recorrida pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025